Tribunal: TJES
Processo: 5000053-24.2025.8.08.0032
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000053-24.2025.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: MARIA AMELIA SIMIAO SANTOS
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEFENDE A VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DIGITAL MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL (SELFIE). DOCUMENTOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA, PESSOA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA AO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL (R$ 6.000,00). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recurso Inominado interposto por NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face da sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada por MARIA AMELIA SIMIAO SANTOS, julgou procedentes os pedidos para: a) declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado impugnado; b) condenar a ré a restituir em dobro os valores descontados do benefício previdenciário da autora; e c) condenar a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, em síntese, a validade da contratação, afirmando que foi realizada por meio digital com autenticação biométrica facial, e que o valor do empréstimo foi devidamente creditado na conta da autora. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

A autora não apresentou contrarrazões.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

A relação jurídica em análise é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. A controvérsia reside na validade de um contrato de empréstimo consignado que a parte autora, ora Recorrida, alega não ter celebrado.

A Recorrente, por sua vez, defende a regularidade da contratação, que teria ocorrido em ambiente digital, com a utilização de biometria facial ("selfie") como forma de autenticação e manifestação de vontade.

O cerne da questão está na distribuição do ônus probatório. Negando a autora a existência da relação contratual, e sendo ela parte hipossuficiente e hipervulnerável (idosa), cabia à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC, comprovar de forma robusta e inequívoca a existência e a validade do negócio jurídico.

Contudo, a Recorrente limitou-se a juntar aos autos cópias de telas de seu sistema interno, documentos descritivos de crédito e a suposta "selfie" da autora. Tais documentos, por terem sido produzidos de forma unilateral, não possuem a força probante necessária para afastar a alegação autoral. Não há nos autos qualquer perícia ou auditoria independente que ateste a integridade e a segurança do processo de contratação digital, nem que confirme que a biometria facial foi capturada de forma livre e consciente pela consumidora no ato da celebração do contrato.

O argumento de que o valor do empréstimo foi creditado na conta da Recorrida também não socorre a Recorrente. Em casos de fraude, é comum que os valores sejam transferidos para a conta da vítima justamente para dar uma aparência de legalidade à transação. O recebimento do valor, por si só, não convalida um negócio jurídico cuja origem é viciada.

Dessa forma, a Recorrente não se desincumbiu de seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. A falha na prestação do serviço está, portanto, caracterizada, nos termos do art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos relativos à prestação de seus serviços.

Correta, assim, a declaração de inexistência do débito. Como consequência, a restituição dos valores descontados é medida que se impõe. E deve ser em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que não restou demonstrado engano justificável na conduta da Recorrente.

No que tange aos danos morais, estes são evidentes. A privação de parte de verba de natureza alimentar, somada ao desvio produtivo da consumidora para tentar resolver um problema que não criou, ultrapassa o mero aborrecimento. O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado pelo juízo
a quo
se mostra adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico-punitivo da medida.

Portanto, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)